Tribunal: TJBA
Processo: 8015223-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015223-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL ENCONTRO DAS AGUAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: MILTON CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS, MARTA MARIA PINHO ELIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE NOMEIA LEILOEIRO E DETERMINA A AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO DE EDITAL. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGALIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA AGRAVANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015223-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PATRIMONIAL ENCONTRO DAS AGUAS LTDA - EPP e como apelada MILTON CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA